Tribunal: TCU
Processo: 007.636/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio que teve por objeto a execução de pesquisa intitulada Atributos dos Solos Relacionados às Condições Paleoclimáticas da Chapada do Apodi/CE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) contra a Associação Científica de Estudos Agrários (Aceg), a Universidade Federal do Ceará (UFC) e outros indivíduos responsáveis pela execução do Convênio BNB/Fundeci 2007/182, que teve por objeto a execução de pesquisa intitulada "Atributos dos Solos Relacionados às Condições Paleoclimáticas da Chapada do Apodi/CE". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular; e 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis.